Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
A apelação deverá ser incluída na próxima sessão por videoconferência, em que houver disponibilidade. À Secretaria para que cumpra o despacho de ID n. 15528504. Anote-se os endereços de e-mail e os números de celular dos advogados para envio dos links da sessão. Eventuais esclarecimentos sobre o funcionamento das sessões poderão ser prestados pelo diretor da secretaria por meio do número de telefone 3103-7061 (“WhatsApp Business”). Intime-se.